Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CIRURGIA ESTÉTICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRONTUÁRIO INCOMPLETO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dupla apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de procedimento estético facial.
2. A consumidora realizou cirurgia facial com finalidade exclusivamente estética, não obtendo o resultado prometido, passando a apresentar cicatrizes aparentes e deformidades.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a prestadora ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além do custeio de tratamento reparador, a ser apurado em liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e se a responsabilidade da prestadora é objetiva; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da consumidora por suposto abandono do tratamento; (iii) verificar a configuração de danos material, moral e estético; e (iv) analisar a adequação dos valores indenizatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida é de consumo, pois presentes consumidor e fornecedor de serviços, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
6. A ação foi ajuizada em face da clínica prestadora do serviço, pessoa jurídica, o que atrai a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O procedimento realizado possui natureza exclusivamente estética, caracterizando obrigação de resultado, com presunção de falha quando o resultado prometido não é alcançado.
8. A prestadora não comprovou a regularidade da técnica utilizada nem o cumprimento do dever de informação, tendo apresentado prontuário incompleto e insuficiente para demonstrar a correção do procedimento.
9. Não restou caracterizada culpa exclusiva da consumidora, pois não houve comprovação de abandono do tratamento ou de orientações adequadas e documentadas para o acompanhamento pós-operatório.
10. O laudo pericial constatou falhas técnicas, planejamento inadequado da cicatriz e ausência de medidas preventivas, evidenciando o nexo causal entre o procedimento e os danos apresentados.
11. O dano material referente ao valor pago pelo procedimento é devido, diante da não entrega do resultado contratado, sendo indevido o ressarcimento de outras despesas não comprovadas.
12. O custeio de tratamento reparador é devido, porém a apuração do valor deve ocorrer em liquidação de sentença, por não ser possível determinar, de modo seguro, o montante com base em orçamentos genéricos.
13. O dano estético restou configurado em razão das cicatrizes e alterações permanentes na aparência da consumidora, sendo autônomo em relação ao dano moral.
14. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa, do sofrimento psicológico e da necessidade de novos procedimentos reparadores, superando o mero aborrecimento.
15. Os valores fixados a título de danos moral e estético observam os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, não ensejando majoração ou redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso da Autora conhecido. Recurso da Ré parcialmente conhecido. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. O procedimento cirúrgico de finalidade exclusivamente estética configura obrigação de resultado, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor quando o resultado prometido não é alcançado; 2. A ausência de prontuário médico completo e adequado evidencia falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação; 3. É lícita a cumulação de indenizações por danos material, moral e estético, devendo o custeio de tratamento reparador ser apurado em liquidação quando o valor não puder ser definido de forma segura na fase de conhecimento."
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o, 3o e 14 do CDC; arts. 373, 402, 403, 487, I, 491, 509, I, e 510 do CPC; arts. 186, 927 e 944 do CC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 387 do STJ; precedentes do TJDFT (1a e 2a Turmas Cíveis).